Tribunal: TJDFT
Processo: 0810308-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA E DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL. RESOLUÇÃO BACEN No 4.753/2019. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos ao considerar a inexistência de elementos aptos a demonstrar falha na prestação dos serviços bancários.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Comprovada a hipossuficiência, defere-se a gratuidade judiciária ao recorrente. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que não afasta, contudo, a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo autor.
4. Na origem, o autor narrou que, em 06/08/2025, foi surpreendido com o encerramento de sua conta corrente por desinteresse do banco requerido, afirmando haver valores retidos e impossibilidade de acesso à fatura do cartão de crédito, o que inviabilizaria o pagamento. Com isso, requereu a reativação da conta pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
5. No caso, não se desincumbiu o recorrente do ônus de demonstrar a alegada irregularidade no encerramento da conta corrente e no cancelamento do cartão de crédito. Ao contrário, o próprio recorrente juntou e-mail encaminhado pela instituição financeira, demonstrando que foi devidamente comunicado acerca do encerramento da conta ainda em agosto de 2024, bem como informado da inexistência de saldo residual, circunstância que afasta a alegação de surpresa ou retenção indevida de valores.
6. O procedimento adotado pelo banco recorrido encontra amparo no art. 5o da Resolução 4.753/2019 do Banco Central, que autoriza o encerramento da conta de depósito por iniciativa da instituição financeira, desde que observada a comunicação ao correntista.
7. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que o encerramento de conta bancária ou o cancelamento de cartão de crédito, quando realizados no exercício regular de direito, com observância do dever de informação e sem retenção indevida de valores, configura mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.
8. De igual modo, não se mostra juridicamente viável impor à instituição financeira a reativação da conta corrente ou do cartão de crédito, diante da manifesta inexistência de interesse na manutenção do vínculo contratual, sob pena de violação aos princípios da livre iniciativa e da liberdade de mercado, previstos no art. 170 da Constituição Federal.
9. Diante disso, inexistente falha na prestação do serviço e ausente demonstração de prejuízo indenizável, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.